Tribunal: TJMT
Processo: 0003634-09.2016.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003634-09.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESARIO ACELINO OLEGARIO - CPF: 041.047.301-49 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), ELIZA ROSA BORGES DA SILVA - CPF: 064.714.801-30 (EMBARGANTE), NILTON ASCELINO OLEGARIO - CPF: 051.109.551-15 (EMBARGANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), CELINA DE OLEGARIO BATISTA - CPF: 453.231.511-53 (EMBARGANTE), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 317.851.231-49 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO - CPF: 182.015.201-49 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ACELINO BRAZ DE OLEGARIO - CPF: 079.628.941-72 (EMBARGANTE), DIVA BORGES DOS SANTOS - CPF: 794.471.551-20 (EMBARGANTE), ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM - CPF: 925.277.101-82 (EMBARGANTE), LOURIVAL LOPES FILHO - CPF: 331.089.199-20 (EMBARGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0056-68 (EMBARGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOSE ARCHANGELO COCCO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE ARCHANGELO COCCO - CPF: 041.060.161-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SADI ANGELO ARQUERE BERTOLDO - CPF: 072.575.201-78 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA - CPF: 207.183.571-91 (EMBARGADO), BERNADETE DE ALMEIDA E SILVA SIQUEIRA - CPF: 241.816.761-53 (EMBARGADO), Lourival Lopes - Espolio (EMBARGADO), ZILDA LOPES MANCINI - CPF: 397.440.009-53 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 381.616.486-20 (EMBARGADO), ANA BARBIERI COCCO - CPF: 631.635.511-49 (EMBARGADO), CLARICE MARIA BERTOLDO - CPF: 603.731.801-87 (EMBARGADO), CESARIO ACELINO OLEGARIO - CPF: 041.047.301-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE MARIA DA GLÓRIA OLEGÁRIO (EMBARGANTE), QUEIROZ E LAUTENSCHLAGER ADVOGADOS - CNPJ: 03.916.992/0001-90 (EMBARGANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELINA MARTA BERTOLDO (EMBARGADO), LOURIVAL LOPES FILHO - CPF: 331.089.199-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), ACELINO BRAZ DE OLEGARIO - CPF: 079.628.941-72 (EMBARGADO), ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM - CPF: 925.277.101-82 (EMBARGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), CELINA DE OLEGARIO BATISTA - CPF: 453.231.511-53 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), DIVA BORGES DOS SANTOS - CPF: 794.471.551-20 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELIZA ROSA BORGES DA SILVA - CPF: 064.714.801-30 (EMBARGADO), ESPOLIO DE MARIA DA GLÓRIA OLEGÁRIO (EMBARGADO), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), NILTON ASCELINO OLEGARIO - CPF: 051.109.551-15 (EMBARGADO), QUEIROZ E LAUTENSCHLAGER ADVOGADOS - CNPJ: 03.916.992/0001-90 (EMBARGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO - CPF: 182.015.201-49 (EMBARGADO), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 317.851.231-49 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), ANA BARBIERI COCCO - CPF: 631.635.511-49 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 381.616.486-20 (EMBARGANTE), BERNADETE DE ALMEIDA E SILVA SIQUEIRA - CPF: 241.816.761-53 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA - CPF: 207.183.571-91 (EMBARGANTE), CLARICE MARIA BERTOLDO - CPF: 603.731.801-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADELINA MARTA BERTOLDO (EMBARGANTE), JOSE ARCHANGELO COCCO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE ARCHANGELO COCCO - CPF: 041.060.161-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SADI ANGELO ARQUERE BERTOLDO - CPF: 072.575.201-78 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), LOURIVAL LOPES FILHO - CPF: 331.089.199-20 (EMBARGANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0056-68 (EMBARGANTE), ZILDA LOPES MANCINI - CPF: 397.440.009-53 (EMBARGANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0056-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA LOPES MANCINI - CPF: 397.440.009-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ASCELINO OLEGARIO - CPF: 051.109.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), GERSON PEREIRA BORGES - CPF: 432.746.921-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADELINA MARIA BERTOLDO - CPF: 763.399.981-00 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), GERSON PEREIRA BORGES - CPF: 432.746.921-15 (EMBARGANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), GIRSON PEREIRA BORGES - CPF: 459.834.291-91 (EMBARGANTE), EDENIL PEREIRA BORGES - CPF: 345.641.441-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a ação reivindicatória, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios.

Fato relevante
. O espólio alegou omissão quanto à análise da continuidade registral, contradição na valoração do laudo pericial e omissão na distribuição do ônus da prova. Os advogados associados sustentaram omissões nas impugnações ao laudo e contradição entre fundamentos e conclusão.

A decisão recorrida
. O acórdão embargado considerou suficientes as provas produzidas, afastou o
cerceamento de defesa, concluiu pela inexistência física da área reivindicada e fixou honorários conforme o Tema 1076/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão, contradição ou erro material no acórdão quanto à análise da cadeia dominial, da prova pericial e da distribuição do ônus da prova; e

(
ii
) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados com fins modificativos e de prequestionamento de normas constitucionais e processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado analisou os temas apontados, afastando o cerceamento de defesa com base no art. 370 do CPC e concluindo, com base na prova pericial, que a matrícula nº 1.991 não tem correspondência física.

6. O fundamento relativo à continuidade registral e à posse anterior foi enfrentado, bem como a fixação dos honorários advocatícios conforme legislação vigente e jurisprudência do STJ.

7. Inexistem omissão, contradição ou erro material. As alegações traduzem inconformismo com o resultado do julgamento.

8. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem ao exclusivo fim de prequestionamento, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático de normas legais ou constitucionais quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 169; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 369, 370, 373, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.248.624, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 19.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
m Apelação Cível, julgou improcedente a Ação Reivindicatória, mantendo a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios e rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa.

O Espólio
reitera os termos do recurso e
alega

omissão quanto ao princípio da continuidade registral (cadeia dominial), que entendem ser norma de ordem pública
,
contradição na valoração do laudo pericial e na conclusão sobre inexistência física da área
,
omissão
na
distribuição do ônus da prova
,
erro material por considerar a matrícula como inexistente.

Requer o prequestionamento dos arts. 7º, 9º, 10, 369, 373 do CPC, 169 do CC e 5º, LIV e LV, da CF.

O
s advogados associados
arguem
omissão quanto às impugnações feitas ao laudo pericial e documentos dos embargados
,
contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão
,
necessidade de inversão do julgado, com efeitos modificativos
,
negativa de vigência a normas processuais de ordem pública.

Pedem o prequestionamento de súmulas e princípios do direito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Espólio sustenta nulidades e omissões, em especial quanto ao contraditório no laudo pericial, cerceamento de defesa pela ausência de segunda fase da perícia, princípio da continuidade registral, distribuição do ônus da prova e erro material na referência à matrícula.

Entretanto, o acórdão embargado enfrentou amplamente essas matérias
e
afastou a preliminar de cerceamento de defesa, com base no art. 370 do CPC, ao considerar suficientes as provas documental e pericial produzidas
.

A
nalisou expressamente a matrícula nº 1.991, concluindo tratar-se de registro cartorial sem correspondência física, o que inviabiliza a procedência da ação
.

A
preciou a cadeia dominial e a inexistência de posse anterior dos autores
.

D
efiniu a distribuição dos honorários conforme Tema 1076/STJ, majorando-os nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição. A alegação de erro material também não procede,
pois
a constatação de inexistência física da matrícula é questão de mérito, já decidida.

No tocante aos advogados associados, alegam nulidade absoluta e omissões na apreciação de suas impugnações, além de contradição entre fundamentos e conclusão.

Contudo, o acórdão também enfrentou a questão dos honorários advocatícios, reconhecendo a impossibilidade de fixação por equidade em causas de elevado valor e determinando a aplicação dos percentuais previstos em lei.

Eventuais controvérsias sobre legitimidade recursal e direito autônomo à verba sucumbencial foram igualmente tratadas, inexistindo omissão ou contradição.

A
ssim, verifica-se que ambos os embargos traduzem mero inconformismo com o julgamento, pretendendo rediscutir matéria já analisada, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito

ambos
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025